Tribunal: TJBA
Processo: 8000298-78.2019.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000298-78.2019.8.05.0225 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA Advogado(s): ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS APELADO: LUZIA MASCARENHAS DE SANTANA CRUZ Advogado(s):IRINEU BISPO DE JESUS NETO, JAIME CARDOSO FILHO, VIVIANE SANTANA MORAES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Teresinha, em face de sentença que o condenou a implementar o adicional por tempo de serviço na remuneração de servidora pública, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, e a pagar as parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal. O Apelante alega a prescrição do fundo de direito, a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito e a litigância de má-fé da autora. II. Questão em discussão 2. As questões controversas a serem analisadas são: i) a ocorrência de prescrição do fundo de direito da pretensão da servidora ao adicional por tempo de serviço. ii) o direito da Apelada, Agente Comunitária de Saúde, ao recebimento do adicional por tempo de serviço (quinquênio), vantagem pecuniária prevista no Estatuto geral dos Servidores Públicos do Município. iii) a suficiência das provas apresentadas pela Autora para a constituição de seu direito. iv) A configuração de litigância de má-fé por parte da Apelada. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, que se renova mensalmente, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à data de ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A Lei Municipal nº 100/2007, em seu artigo 9º, estabelece expressamente que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias submetem-se ao Regime Jurídico Único dos servidores públicos municipais. Dessa forma, a legislação local, por opção própria do legislador, estendeu as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 10/1997) a essa categoria de profissionais. 5. O artigo 71 da Lei Municipal nº 10/1997 prevê o direito ao adicional por tempo de serviço, à razão de 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos de serviço público municipal. Estando a Apelada submetida a este regime e tendo comprovado o preenchimento do requisito temporal, é indiscutível o seu direito à percepção da referida vantagem. 6. A Apelada demonstrou o fato constitutivo de seu direito por meio de documentos robustos, incluindo declaração emitida pelo próprio Município Apelante, extrato previdenciário (CNIS) e fichas financeiras que atestam o longo vínculo de serviço. A alegação genérica de ausência de provas, desacompanhada de qualquer impugnação específica aos documentos, não é suficiente para afastar o direito reconhecido. 7. A litigância de má-fé não se presume, exigindo a demonstração de dolo processual e conduta intencionalmente maliciosa e temerária, em conformidade com as hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil. O mero exercício do direito de ação, buscando a tutela de um direito previsto em lei, não configura má-fé. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de prescrição quinquenal do fundo de direito rejeitada. Recurso conhecido improvido. Tese de julgamento: "1. Em ações que visam o recebimento de vantagens pecuniárias de servidor público, a relação jurídica é de trato sucessivo, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas, não sobre o fundo de direito. 2. A existência de lei municipal que submete expressamente os Agentes Comunitários de Saúde ao Regime Jurídico Único dos servidores públicos municipais confere a esses profissionais o direito às vantagens previstas no estatuto geral, incluindo o adicional por tempo de serviço, uma vez preenchidos os requisitos legais." __________ Dispositivos relevantes citados: Artigo 198, § 4º, da Constituição Federal; Artigo 1º do Decreto nº 20.910/32; Artigos 80, 85, § 11, e 1.010 do Código de Processo Civil; Artigo 71 da Lei Municipal nº 10/1997 de Santa Teresinha/BA; Artigo 9º da Lei Municipal nº 100/2007 de Santa Teresinha/BA. Jurisprudência relevante citada. Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000298-78.2019.8.05.0225, tendo como Apelante Município de Santa Teresinha e Apelada Luzia Mascarenhas de Santana Cruz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator